Tribunal: CARF
Processo: 11080.733309/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733309/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.040 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733309/2018-91
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 14-106.200 - 13a Turma da
DRJ/POR, sessão 15 de abril de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de processo administrativo referente à Notificação de Lançamento no
2914/2018 (fls. 2 e 3) de Multa por Compensação não Homologada prevista no art. 74,
§ 17 da Lei no 9.430/96 em virtude da homologação parcial da compensação pleiteada
através da Dcomp de no 13015.69062.14113.1.3.57-8888:

Cientificada em 06/12/2018 (fl. 4), a contribuinte protocolou, em 04/01/2019, a
Impugnação de fls. 11 a 25 alegando, em síntese, que:
• “(...) conforme demonstrado pela Impugnante por meio da Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo de crédito no 10680.903427/2014-17 e expor-
se-á adiante, a compensação deveria ter sido homologada pela Receita Federal, não
sendo o caso de aplicação da multa ora discutida”;
• Não há decisão administrativa transitada em julgado que autorize a imposição da
multa;
• “A imposição de multa isolada aos contribuintes que pleiteiam à Administração
Pública seus direitos creditórios viola flagrantemente o direito de petição, a garantia do
devido processo legal, à ampla defesa e o contraditório e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de verdadeira sanção política”;
• “(...) sequer há fato gerador configurado que permita a imposição da multa” Na
seqüência, a impugnante questiona o Despacho Decisório que não reconheceu a
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

totalidade do crédito tributário solicitado através do processo administrativo de no
10680.903427/2014- 17, apresentando as mesmas alegações trazidas em sua
Manifestação de Inconformidade:
• “a análise acerca do valor do imposto (principal) a ser restituído já foi efetuada e
concluída dentro do prazo decadencial de 5 anos dos respectivos lançamentos, entre os
anos de 1991 e 1992, quando a própria Receita Federal restituiu os valores pleiteados.
Por este motivo, o pedido formulado na ação ordinária e deferido pelo acórdão
transitado em julgado correspondeu à condenação da Fazenda Nacional ao pagamento
da atualização monetária sobre os indébitos tributários restituídos à autora no decurso
dos processos administrativos. Não cabe às autoridades administrativas revisarem neste
momento o valor do imposto restituído à época, visto que já decorreu o prazo
decadencial para tanto”;
• “adicionalmente, as autoridades administrativas aplicaram índices de atualização
divergentes dos previstos na Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do STJ (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal) e adotaram sistemática de cálculo do
crédito absolutamente equivocada, conforme se demonstrará detidamente adiante.”
Ao final, elabora os seguintes pedidos:
Pelo exposto, requer a procedência da presente impugnação para cancelar a multa
cobrada por meio Notificação de Lançamento n. 2914/2018, seja porque o ordenamento
jurídico não permite a penalização do exercício de direito de petição, seja porque o
despacho decisório n. 87863673 é insubsistente, considerando que a compensação
deveria ter sido homologada.
Pugna, ainda, pelo julgamento deste processo simultaneamente ao processo no
10680.0903427201417, nos termos do art. 135, § 2o da IN no 1.717/2017 e pela expressa
determinação de suspensão da exigibilidade, a teor do art. 74, § 18 da Lei n. 9.430/965.
Após a ciência do lançamento ora impugnado, a contribuinte impetrou Mandado de
Segurança Preventivo com pedido de liminar1 (fls. 265 a 287) solicitando que a
“autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou autuação”,
“extinguindo eventuais créditos tributários constituídos” e, incidentalmente, que “seja
declarada a inconstitucionalidade do art. 74, § 17 da Lei no 9.460/96.”
A 13a Turma da DRJ/POR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Registre-se que, independentemente de manifestação, as reclamações e os recursos
administrativos protocolados nos termos do art. 151, inc. III, do Código Tributário
Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
No presente caso, que trata de multa isolada sobre compensações não homologadas, a
legislação prevê ainda a suspensão da cobrança no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, conforme
determina § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/962 .
Sendo assim, ainda que a contribuinte não apresentasse impugnação, a exigibilidade da
multa se daria somente após a decisão definitiva da não homologação da compensação.
Entretanto, convém registrar que a suspensão da exigibilidade da multa não tem o
condão de obstar a sua constituição de ofício, na medida em que não existe previsão
legal de suspensão ou interrupção do prazo de decadência.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

Da apensação
A Acelormittal Brasil S/A solicita que o presente processo seja analisado juntamente
com o processo administrativo no 10680.903427/2014-17, referente à Declaração de
Compensação homologada parcialmente.
A Portaria RFB no 1.668/2016, que dispõe sobre a formalização de processos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determina em seu
art. 3o os casos em que processos correlatos devam ser analisados em conjunto
(destaques acrescidos):
(...)
Tendo em vista que esta Turma de Julgamento possui competência para analisar tanto a
Manifestação de Inconformidade da homologação parcial da Dcomp, como a
Impugnação contrária à Notificação de Lançamento, observa-se o disposto no § 4o, inc.
II do dispositivo acima transcrito.
Da vinculação do julgamento em 1a instância a decisões administrativas e judiciais
Tendo em vista que a impugnação utiliza-se, em vários momentos, de decisões
prolatadas em processos administrativos e judiciais, objetivando fortalecer seus
argumentos de defesa e demonstrar a improcedência dos lançamentos, convém
esclarecer, preliminarmente, que os julgados, sejam eles judiciais ou administrativos,
apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente previstas na
legislação3 .
Da matéria não conhecida
Tendo em vista que parte das alegações apresentadas pela defesa foi objeto de
apreciação na via judicial através de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de
liminar4 (fls. 265 a 287), tais matérias não serão objeto de análise pois, nos termos do
art. 875 do Decreto no 7.574/11, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do
lançamento importa em desistência do litígio.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula
transcrita a seguir:
(...)
Ratificando esse entendimento, o Parecer Normativo Cosit no 7/2014, que também
possui efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1396/2013, disciplina que a desistência ocorre, inclusive, nos casos em que o processo
judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito:
Diante do exposto, devem ser declarados como não conhecidos os temas relacionados a
seguir, em decorrência de já terem sido objeto de demanda na esfera judicial:
• Prejuízo ao direito de petição; • Impossibilidade de imposição de multa isolada
(inexistência de ato ilícito);
• Sobreposição de penalidades;
• Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, não confisco, boa-fé do
contribuinte;
• Inexistência de prejuízo ao erário;
• Inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que prevê a aplicação da
multa isolada ora impugnada.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

Da homologação parcial da Dcomp no 13015.69062.14113.1.3.57-8888 e seus reflexos
A autuada argumenta que deve ser reconhecida a integralidade do direito creditório
pleiteado no processo no 10935.720092/2017-15 e que, consequentemente, deve ser
declarada improcedente a multa isolada correspondente.
O ato que deu origem à lavratura da multa em tela foi a homologação parcial da
Declaração de Compensação no 13105.69062.140113.1.3.57-8888 no processo
administrativo de no 10680.903427/2014-17, ao qual o presente processo está apensado.
Após a homologação parcial da Declaração de Compensação, a contribuinte protocolou
Manifestação de Inconformidade já analisada em sede de primeira instância
administrativa por esta mesma Turma através do acórdão 14-105.729, de 25 de março
de 2020, que considerou procedente em parte as alegações apresentadas, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado pela Acelormittal Brasil S/A conforme tabela
abaixo:

Apesar de a impugnação apresentar os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade protocolada no processo 10680.903427/2014-17 com o objetivo de
obter o reconhecimento da totalidade dos créditos pleiteados via Dcomp, é importante
ressaltar que não cabe nova manifestação relacionada a temas pertinentes a processo
administrativo diverso que já foram analisados anteriormente.
Entretanto, tendo em vista que o acórdão 14-105.729 – 13a Turma DRJ/RPO, de 25 de
março de 2020, considerou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada no processo 10680.903427/2014-17, a redução dos débitos remanescentes
da compensação realizada deve repercutir na base de cálculo do presente lançamento,
conforme tabela a seguir:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação -DCOMP original.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação e pela redução da
Multa por Compensação não Homologada, conforme tabela abaixo:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada" nos seguintes termos, in verbis:
(...)57. Pelo exposto, requer a procedência da presente Recurso Voluntário, de modo a
cancelar a multa exigida por meio dos presentes autos de no 11080.0733.309/2018-91,
relativo a Notificação de Lançamento no 2914/2018, seja porque o ordenamento jurídico
não permite a penalização do exercício de direito de petição, seja porque o Despacho
Decisório (n. de rastreamento 87863673), que homologou apenas parcialmente a
compensação
pleiteada
no
PER/DCOMP
no
131056906214011313578888
é
insubsistente, considerando que a compensação deveria ter sido homologada
integralmente.
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.040 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2018-91

No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência
do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 196
DF CARF MF
Original